Tribunal: TJES
Processo: 5009084-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009084-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

AGRAVADO: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ART. 373, § 1º, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, que determinou a inversão do ônus da prova em ação ordinária, com fundamento na hipossuficiência técnica da parte autora e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e a ausência de requisitos para a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 563, que restringe sua incidência às entidades abertas de previdência privada.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação de consumo, requisito ausente no caso concreto, uma vez que planos de previdência complementar fechados não configuram prestação de serviço nos moldes consumeristas.

O art. 373, § 1º, do CPC permite a redistribuição do ônus da prova diante da excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte originalmente onerada, desde que haja fundamentação específica, o que não se verifica na decisão recorrida.

A inversão do ônus probatório não pode ser aplicada automaticamente, sendo necessário demonstrar que a parte requerida detém maior facilidade na produção da prova, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme estabelece a Súmula nº 563 do STJ.

A inversão do ônus da prova exige a presença de requisitos específicos, devendo ser fundamentada na impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo probatório, conforme o art. 373, § 1º, do CPC.

A mera alegação de hipossuficiência técnica não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova quando ausente relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.042/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/2/2025, DJEN 27/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.805.133/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009084-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AGRAVADO:
PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social em face da Decisão reproduzida no id 38204392, na qual a Magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação Ordinária, inverteu o ônus da prova fundamentando que “
a relação jurídica substancial entre as partes esta vinculada ao Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência técnica da parte requerente é explícita, razão pela qual ocorrerá a inversão do ônus da prova nesta lide, com base no art. 6º, inc. VIII, do CDC
”.

Nas razões de id 8986956 a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os argumentos, em suma, de (1) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às Entidades Fechadas de Previdência Complementar; (2) não cabimento da inversão do ônus da prova.

O Código de Processo Civil simplificou o tema ao estabelecer, em seu art. 300, que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, deixando claro, portanto, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte.

A inversão do ônus da prova pode ocorrer em algumas situações, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No Código de Processo Civil, as hipóteses estão delineadas no art. 373, § 1º do CPC, segundo a qual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Conforme se observa, de acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

Comentando o dispositivo, Lucas Buril de Macêdo e Ravi Peixoto assim dissertam:

“
O §1º do art. 373 permite que o ônus fixado no caput seja transferido à outra parte, consoante as peculiaridades do direito material ou a presença de alguma circunstância específica da causa que torne a produção de prova pela parte onerada excessivamente difícil, configurando o que a doutrina nomeia de probatio diabolica. Esse poder de adaptação processual é extremamente relevante e permite uma busca da verdade mais eficiente e um processo estruturalmente mais justo”
(
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 578).

Neste sentido, apresentam-se como requisitos materiais para aplicação do § 1º do art. 373 do CPC o fato de a parte requerida possuir:
(i)
conhecimento técnico;
(ii)
informações específicas sobre os fatos; ou
(iii)
maior facilidade em sua demonstração.

Por outro lado, no Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus probatório é um instrumento para facilitar a defesa do consumidor, podendo ocorrer de forma automática em demandas originadas por fato do serviço, nos termos do artigo 14, §3º e, quando houver hipossuficiência do consumidor ou quando a alegação for verossímil.

Não obstante, a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de relação de consumo entre as partes litigantes.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes não se enquadra no conceito consumerista, tendo em vista que a Agravante é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar.

Nesse sentido, precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. APLICAÇÃO DO CDC NA ORIGEM. PREMISSA JURÍDICA SEM AMPARO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 563/STJ. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 1.
A incidência dos preceitos da Súmula n. 321/STJ se restringe às entidades abertas de previdência privada, não sendo admitidos os preceitos do CDC às entidades fechadas, a teor de enunciado específico, qual seja, Súmula n. 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
". 2. Retorno dos autos para novo julgamento da apelação, sem a incidência do código consumerista. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.880.042/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de 27/2/2025
.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTES AOS APOSENTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. O patrocinador de plano de previdência privada fechado não possui legitimidade para questões relacionadas à concessão ou revisão de benefícios previdenciários, por se tratar de relação jurídica individual e distinta. 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de previdência complementar fechada, sendo aplicável apenas a entidades abertas de previdência
. 4. O repasse de vantagens e benefícios concedidos aos trabalhadores em atividade é vedado aos aposentados, segundo a orientação firmada no Tema n. 936 do STJ, que exige a formação prévia de reservas e observância dos princípios do equilíbrio atuarial e do mutualismo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.805.133/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de 6/11/2024
.)

Com base nesses fundamentos, tenho ser incabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova a favor da parte autora, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão no que tange a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.